Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-44.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002302-44.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANIA EVANGELISTA RODRIGUES - CPF: 281.206.078-64 (RECORRIDO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA ROSA - CPF: 054.817.631-09 (ADVOGADO), JOSIVALDO CARDOSO DE LIMA - CPF: 073.763.128-70 (RECORRIDO), N. E. R. - CPF: 478.469.058-13 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Verifica-se nos autos que a autora recebeu um e-mail da ré afirmando que averiguaria a impugnação dos débitos. Contudo, restaram débitos a serem estornado, sem mais respostas. Assim, entende-se que, pela reclamação administrativa inexitosa, a situação ultrapassou os limites do mero aborrecimento, gerando danos morais indenizáveis, os quais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos conforme o previsto no artigo 406, § 1o do CC. Considerar apenas esta anotação: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pela manutenção da sentença. Ademais, entendo pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de passagens adquiridas por meio da agência 123 Milhas.

2. A parte autora adquiriu bilhetes para o trecho Sinop–São Paulo, porém foi impedida de embarcar, sob a justificativa de que as passagens haviam sido canceladas, sem aviso prévio, desde 24/11/2023.

3. A 123 Milhas informou que suspendeu seus compromissos devido ao pedido de recuperação judicial, sem oferecer reacomodação aos passageiros.

II. Razões de decidir

4. O cancelamento decorreu exclusivamente da crise financeira da agência intermediadora, sem participação da companhia aérea na falha na prestação do serviço.

5. O processo foi extinto sem resolução de mérito em relação à 123 Milhas, impossibilitando sua responsabilização, mas isso não transfere automaticamente a responsabilidade para a empresa aérea.

6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal reconhece a ilegitimidade passiva da companhia aérea quando a falha decorre exclusivamente da agência intermediadora, não havendo falha direta no serviço de transporte.

III. Dispositivo

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES DA SEGUNDA RÉ e
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RÉ
motivo pelo qual julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do art. 51 da Lei no. 9.099/95 e art. 485, VI, do CPC. E, em relação à segunda ré JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR a segunda requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 5.241,85 (cinco mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos - R$ 1.726,70 + R$ 3.515,15) a título de restituição e indenização por danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

b)

CONDENAR a segunda requerida a pagar aos autores (VANIA e JOSIVALDO, apenas) a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada, a título de danos morais,
corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).”
(Grifei)

No caso, os autores alegam ter adquiriram passagem aérea, por meio do hotsite da empresa 123 MILHAS, de ida e volta de Sinop-São Paulo, com saída prevista para 21/12/2023.

Dois dias antes da viagem (19/12/2023), receberam um e-mail da remetente -
contato@123milhas.com
-
, confirmando a emissão dos bilhetes, que seriam operados pela companhia aérea GOL.

Contudo, ao tentarem realizar o check-in, foram impedidos de embarcar, sob a justificativa de que suas passagens haviam sido canceladas desde 24/11/2023, sem qualquer prévia comunicação.

Ao entrarem em contato com a 123 Milhas, foram informados de que a empresa suspendeu compromissos devido ao pedido de recuperação judicial.

Diante da indisponibilidade de novas passagens aéreas, os autores foram obrigados a viajar de ônibus.

A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré 123 Milhas, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em relação a ela.

DA PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA

É fato notório que a agência de viagens 123 Milhas enfrentou uma grave crise financeira no segundo semestre de 2023, o que resultou em descumprimentos contratuais em larga escala, incluindo o cancelamento de passagens aéreas adquiridas por seus clientes.

Nesse contexto, resta evidente que o cancelamento das passagens objeto da presente ação decorreu diretamente da gestão financeira ruinosa da 123 Milhas.

Todavia, o processo foi extinto sem resolução de mérito em relação à 123 Milhas, não havendo recurso sobre essa questão, o que impossibilita a responsabilização da empresa que efetivamente deu causa aos danos.

Dessa forma, não havendo falha na prestação do serviço pela companhia aérea, inexiste qualquer fundamento jurídico para sua responsabilização.

O entendimento desta Turma Recursal reforça essa tese:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES em face da sentença que a condenou solidariamente com a 123 MILHAS pelo cancelamento de passagem aérea.

2.
É fato notório que a 123 MILHAS enfrentou uma crise financeira no segundo semestre de 2023, resultando em uma série de descumprimentos contratuais, inclusive cancelamento de pacotes de viagem e passagens aéreas adquiridas por seus clientes.

3. Logo, o cancelamento deu-se em razão de gestão ruinosa, presume-se, da 123 Milhas, não havendo fato atribuível à recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, em face do que soa iníqua a sua condenação.

4. Ainda que seja certo que houvesse um liame entre ambas as empresas para levar a efeito as contratações (à 123 Milhas tocava a venda dos pacotes de turismo e reserva em hotéis/passeios, e à GOL Linhas Aéreas o transporte de ida e volta), isso, de per se não se qualifica como fato que implique a solidariedade entre ambas.

5. A propósito, o próprio STJ já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.).A responsabilidade solidária entre as empresas ocorre apenas quando há a comercialização de pacotes turísticos completos, não se aplicando quando a agência de turismo se limita à intermediação da venda de passagens aéreas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp n. 1.453.920/CE).

6.
Inexistindo elementos que demonstrem a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, revela-se indevida sua condenação solidária, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

7. Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES do polo passivo da demanda.

(TR-MT - RI: 1063215-44.2023.8.11.0001, Rel. p/ acórdão: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2025)

Diante do exposto, considerando que não houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da GOL LINHAS AÉREAS S.A., e que o cancelamento decorreu exclusivamente da inadimplência da agência de turismo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025